Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS - CPF: 991.475.211-04 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, celebrada entre a Autora, ora Apelante, e o Banco Recorrido. A parte Apelante alegou abusividade na taxa de juros aplicada e requereu sua redução para os limites da média de mercado, além da devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a taxa de juros aplicada ao contrato celebrado ultrapassa os limites da razoabilidade e configura abusividade; e

(ii) se há suporte jurídico para devolução de valores pagos a maior, diante da ausência de comprovação de má-fé ou erro na contratação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS e REsp 2.015.514, estabelece que a simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, salvo demonstração de desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva.

4. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovassem desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva em favor do Apelado.
5. O contrato firmado respeita o princípio da livre concorrência (CF/1988, art. 170, IV) e está amparado pela Súmula 596 do STF, que exclui a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras.
6. A devolução de valores pagos a maior não encontra respaldo jurídico, uma vez que não foi demonstrada má-fé ou erro no contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade quando não demonstrado desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva.

2. Não há direito à devolução de valores pagos a maior na ausência de comprovação de má-fé ou erro no contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 2.015.514, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aluzair de Souza Arruda Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pela Autora, ora Apelante.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a necessidade de readequação do contrato, com redução da taxa de juros para o limite da média de mercado, bem como a devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Assevera que não foi considerada adequadamente o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caracterizado pela discrepância expressiva entre a taxa pactuada e a média de mercado. Sustenta que a taxa contratada viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o consumidor contra cláusulas abusivas e obriga a revisão de contratos que impliquem onerosidade excessiva.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de pedido específico e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 260586685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Aluzair de Souza Arruda Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pela Autora, ora Apelante.

Consta dos autos que na

origem, a Autora, Aluzair de Souza Arruda Santos, ingressou com ação revisional de contrato contra o Banco Industrial do Brasil S/A, objetivando a revisão das taxas de juros aplicadas ao contrato de empréstimo consignado no 547540632. O contrato, firmado em fevereiro de 2021, estabelecia taxa de juros de 2,12% a.m. (29,07% a.a.), enquanto a Autora alegava que a taxa média de mercado, conforme o Banco Central, deveria ser de 1,26% a.m. (16,21% a.a.), resultando em uma alegada abusividade de aproximadamente 68,25%.

O Juiz singular ao analisar o pedido inicial, julgou improcedente o pedido da Autora, entendendo que, embora a taxa estivesse acima da média de mercado, não se configurava abusividade suficiente para intervenção judicial, baseando-se em precedentes do STJ, que determinam que a simples discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade.

Contra essa decisão,
Aluzair de Souza Arruda Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrido em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a utilizar o recurso de apelação como substituto da contestação e formulando pedido não condiz com a sentença aplicada.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Autora, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, pretende a Apelante
a readequação do contrato, com redução da taxa de juros para o limite da média de mercado, bem como a devolução dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Nesse contexto, a após análise dos autos e das razões recursais apresentadas, constata-se que a taxa de juros contratada, ainda que superior à média de mercado, não se revela abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS e REsp 2.015.514), de preconiza que a simples discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade, salvo demonstração cabal de desvantagem exagerada ou de violação à boa-fé objetiva.

Ademias, a Apelante não apresentou provas concretas capazes de demonstrar que a taxa pactuada gerou desequilíbrio contratual ou qualquer vantagem excessiva ao Apelado.

As instituições financeiras possuem autonomia para fixar as taxas de juros de acordo com os custos operacionais, os riscos das operações e outros fatores que justificam eventuais diferenças em relação à média de mercado. Tal autonomia encontra amparo no princípio da livre concorrência, consagrado no art. 170, IV, da Constituição Federal, e na Súmula 596 do STF, que exclui a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Logo, como bem observado pelo Magistrado singular, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial –entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação (números divulgados pelo BACEN), é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

No que diz respeito à devolução de valores pagos a maior, não há comprovação de má-fé ou erro no contrato que justifique a restituição, ainda que de forma simples, já que o contrato foi firmado de forma clara e voluntária, com cláusulas previamente estabelecidas e aceitas pelas partes. Sem evidências de ilicitude ou irregularidade na cobrança, não há respaldo jurídico para acolher o pedido de devolução.

Desse modo, deve ser mantido o ato sentencia, uma vez que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar abusividade ou vantagem exagerada, bem como a devolução de valores não encontra respaldo na ausência de prova de má-fé ou erro no contrato.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025